Tribunal: TJSP
Processo: 2185087-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MATERIAIS – EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – Decisão agravada acolheu a arguição de incompetência do Juízo e determinou a remessa dos autos à Comarca de Belo Horizonte – Inaplicável a exceção à regra geral de competência (prevista no artigo 53, artigo V, do Código de Processo Civil) às empresas locadoras de veículos – Competente o foro do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MATERIAIS – EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – Decisão agravada acolheu a arguição de incompetência do Juízo e determinou a remessa dos autos à Comarca de Belo Horizonte – Inaplicável a exceção à regra geral de competência (prevista no artigo 53, artigo V, do Código de Processo Civil) às empresas locadoras de veículos – Competente o foro do domicílio dos Requeridos para o processamento da ação – RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO